Tribunal: TCU
Processo: 002.980/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na habilitação e concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Antônio Welton Alves Nogueira contra o Acórdão 1467/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. retificar, por inexatidão material, o teor do subitem 9.1 do acórdão recorrido: onde se lê " (...) condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas (...) ", leia-se " (...) condenando-os, solidariamente , ao pagamento das importâncias a seguir especificadas (...) "; 9.3. informar o teor desta deliberação ao recorrente, ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Procuradoria da República no Piauí.